Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716288-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDVAN JUNIO DE ALMEIDA, WADSON ROBERTO OLIVEIRA DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WADSON ROBERTO OLIVEIRA DUTRA e EDVAN JÚNIO DE ALMEIDA, a fim de sanar constrangimento ilegal advindo de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (processo n. 0704002-15.2024.8.07.0016), que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos com fundamento na omissão, desconsiderou a necessidade de retificação da dosimetria da pena em razão do efeito devolutivo amplo da apelação parcialmente provida. Em suma, narra a Defesa que os pacientes foram condenados em primeira instância pela prática do crime de favorecimento real impróprio (art. 349-A do Código Penal) à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, para cada um. Afirma que, interposta apelação em favor dos réus, sustentando insuficiência probatória e ausência de prova da materialidade, a Primeira Turma Recursal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, desclassificando as condutas para tentativa de favorecimento real impróprio e reduzindo as penas, de cada paciente, para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Aduz que foram opostos embargos de declaração, alegando omissão no acórdão, pois, em função do efeito devolutivo amplo da apelação, a dosimetria da pena deveria ter sido retificada, mesmo que não impugnada especificamente no apelo, tendo em vista o excessivo e desproporcional aumento da pena mínima legal em razão de duas circunstâncias negativas (culpabilidade e maus antecedentes). Informa que, nada obstante, os embargos declaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de inovação recursal, uma vez que o pedido de redimensionamento da pena-base não foi deduzido tempestiva e oportunamente no recurso de apelação, acarretando preclusão. Sustenta a impetrante que, embora a apelação defensiva não tenha deduzido impugnação expressa quanto ao aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena, a matéria deveria ter sido examinada pela Turma Recursal, diante do efeito devolutivo amplo que rege o recurso de apelação criminal. Argumenta que a própria Turma Recursal, de ofício, alterou a terceira fase de fixação da pena (reconhecendo a tentativa), mas omitiu-se na análise da fração utilizada na fase inicial. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça em prol da tese expendida. Requer a admissão da impetração e concessão da ordem, a fim de cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal nos embargos de declaração, determinando que outro seja prolatado, com a devida apreciação do mérito dos aclaratórios opostos, especialmente quanto à legalidade do aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer a concessão da ordem, de ofício, para que se proceda à readequação da pena-base fixada, afastando-se o constrangimento ilegal verificado. Informações prestadas ao ID 71378744. Parecer ministerial pela não admissão do writ (ID 71643584). É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Como se verifica, o presente writ tem por objetivo impugnar acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defesa sob o fundamento de que não existe a omissão apontada. Confira-se (ID 71172491, p. 226): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO RELATIVO AO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Admissibilidade. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – Caso em exame. 2. Os embargantes, em suma, aduzem omissão no acórdão, dado que, em função do efeito devolutivo amplo da apelação, deveria ter sido retificada a dosimetria da pena, ainda que não impugnada especificamente no apelo. Pontua a não adoção, em sentença, do critério jurisprudencial de aumento em relação à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 3. Sem contrarrazões. 4. Parecer ministerial pelo conhecimento e não acolhimento dos embargos (ID 69402833). III - Questões em discussão. 5. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão acórdão. IV – Razões de decidir. 6. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 7. Sem razão aos embargantes. Patente a inovação recursal quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base fixada, não sendo deduzido tempestiva e oportunamente no recurso de apelação (ID 64727999), daí ocorrendo a preclusão. Aliás, remansosa a jurisprudência nesse sentido, confira-se: Acórdão 1947719, 0000417-35.2020.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024; Acórdão 1618295, 0725309-69.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 02/10/2022. 8. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. V – Dispositivo. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Como cediço, o habeas corpus somente é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão está devidamente motivado e amparado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. De fato, o amplo efeito devolutivo do recurso de apelação não afasta o ônus da Defesa de impugnar, no momento adequado, as matérias que entende pertinentes, sob pena de preclusão. Nesse particular, como bem anotado pela d. Procuradoria de Justiça: A simples alegação de violação do princípio do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, que permite a revisão completa da dosimetria da pena, mesmo que não tenha sido especificamente questionada pela Defesa na apelação, não autoriza o manejo do writ. No caso específico, a Defesa teve a oportunidade de deduzir todas as suas teses por ocasião da apelação, mas só impugnou o mérito. Posteriormente, inconformada com o acórdão que reformou parcialmente o decisum condenatório, interpôs aclaratórios, alegando omissão quanto à dosimetria, os quais foram rejeitados. Contudo, quedou-se inerte quanto à interposição de recurso próprio para, na sequência, impetrar a presente ordem. Acerca do tema, destaca-se o seguinte precedente da Segunda Turma Recursal: Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu. 2.O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, ao argumento de que como o recurso tem efeito devolutivo amplo, a Turma Recursal deveria ter se manifestado acerca da não diminuição da pena aplicada pelo magistrado a quo, apesar do reconhecimento da modalidade tentada. Por fim, requer a complementação da decisão e a consequente diminuição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão na dosimetria da pena que justifique a retratação do acórdão proferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. 6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. As razões dos embargos evidenciam flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, como pode se observar da peça de apelação (ID 62351652), de forma que é eminente a preclusão consumativa. Precedentes: Acórdão 1618295, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Acórdão 1844142, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8/4/2024; Acórdão 1139711, Rel. Joao Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2018. 7. Portanto, inexiste omissão no acórdão vergastado. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95). ___ Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1618295, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Acórdão 1844142, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8/4/2024; Acórdão 1139711, Rel. Joao Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2018. (Acórdão 1947719, 0000417-35.2020.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) (grifo nosso) Acrescente-se que eventual concessão de ofício da ordem pressupõe a existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou de Tribunais Superiores, o que não se constata no caso. Outrossim, a via eleita não se presta à finalidade de reforma de julgado, não podendo substituir o recurso legalmente previsto, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 641.684/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021; sem grifos no original.) (grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora